Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAMENTO. HIDRÔMETRO. CONDOMÍNIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETRO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1166561/RJ, na sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
2. Diante do regular funcionamento do hidrômetro, não há previsão de que o faturamento do consumo de água em condomínio seja realizado pela tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras. Em caso de hidrômetro único, a medição deve ser realizada pelo consumo efetivamente aferido, nos termos da Resolução 14/2011 - ADASA.
3. Uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança, impõe-se a devolução em dobro da quantia, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
4. Não cabe ao Poder Judiciário impor a implementação de hidrômetros individuais porquanto os requisitos e condições para a execução do ato dependem da avaliação do órgão administrativo competente.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.